Tribunal: STF
Processo: ARE 679823
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. VALOR DO BENEFÍCIO. REAJUSTAMENTO. LEI N. 9.876/99. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    1. A questão relativa aos critérios utilizados para a atualização do benefício previdenciário restringe-se à análise da legislação infraconstitucional de regência. Precedentes: RE n. 593.286-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26.9.2011, e AI n. 711.480-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 15.8.2011.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA NULA QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. ANALOGIA DO ART. 515, § 3º, DO CPC. REVISÃO DE BENEFÍCIO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. REGRA DE TRANSIÇÃO EC 20/98 ASSEGURA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA PROPORCIONAL APÓS A EXTINÇÃO DESTE BENEFÍCIO, EXIGINDO PEDÁGIO E IDADE MÍNIMA. NÃO IMPEDIMENTO DA APLICAÇÃO DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE.”



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.